Tribunal: TCU
Processo: 019.327/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6264/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.327/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Sidnei Paludo (XXX.402.350-XX); Alicio Itamar de Melo (XXX.712.904-XX); Carlos Firmino de Morais (XXX.926.678-XX); Elando Soares Moreno Junior (XXX.141.157-XX); Isaque de Lima Goncalves (XXX.827.600-XX); Jose Roberto Pinheiro (XXX.501.538-XX); Marco Aurelio Deponti (XXX.341.460-XX); Neriton Boanerges Machado (XXX.195.371-XX); Renato Elias Tomas (XXX.692.556-XX); Rosane Giasson (XXX.255.939-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.